Tribunal: TJMT
Processo: 0002100-80.2016.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANAINA CLEIDE POTTRATZ DOS SANTOS - CPF: 567.849.531-34 (RECORRIDO), MARCOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 536.053.731-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo parcial provimento do recurso.

Recurso Inominado:

0002100-80.2016.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

27/09/2022

Origem:

TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

JANAINA CLEIDE POTTRATZ DOS SANTOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER SERVIDORA PÚBLICA. GENITORA RESPONSÁVEL POR MENOR DIAGNOSTICADO COM SINDROME DE WILLIAMS – CID-10: Q93. 8. PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50% (CINQUENTA POR CENTO). PEDIDO AMPARADO NA LEI COMPLEMENTAR N.o 607/2018. NORMA LEGAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMT. PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 90809486.

2. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por JANAINA CLEIDE POTTRATZ DOS SANTOS com o objetivo de reduzir a jornada de trabalho no percentual de 50% (cinquenta por cento) para acompanhar o seu filho menor que é portador da enfermidade denominada de Sindrome de Williams, conforme laudos médicos anexados a petição inicial.

3. A Recorrida formulou o pleito inicial com base no artigo 124-A, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990 (acrescentado pela Lei Complementar no 607, de 2 de outubro de 2018) que assegurava ao servidor que seja responsável legal e cuide diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de 50% (cinquenta por cento) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração.

4. Ocorre que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 1011123-34.2019.8.11.0000, ocorrido em 22 de junho de 2020, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 607/2018, de modo que inexiste ato normativo a embasar o pedido.

5. Nesse sentido, a sentença comporta revisão, diante da ausência de previsão legal para o pleito de redução de carga horária.

6. Outrossim, em 25 de julho de 2022, a SEPLAG publicou Instrução Normativa n. 005/2022/SEPLAG em que estabelece os procedimentos a serem observados pelos órgãos e entidades administrativas do Estado de Mato Grosso para servidores com filhos ou dependentes deficientes, cabendo a Recorrida, caso preenchidos os requisitos, postular referido direito perante a Administração.

7. Desde logo, esse Juízo deixa de aplicar a referida IN, pois não é possível identificar de plano o preenchimento dos requisitos pela Recorrida, bem como não há pedido expresso na petição inicial.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por JANAINA CLEIDE POTTRATZ DOS SANTOS com o objetivo de reduzir a jornada de trabalho no percentual de 50% (cinquenta por cento) para acompanhar o seu filho menor que é portador da enfermidade denominada de Sindrome de Williams, conforme laudos médicos anexados a petição inicial.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência para que a jornada da Recorrida fosse reduzida ao percentual de 50% (cinquenta por cento), em razão de atender as necessidades do filho portador de
Sindrome de Williams.

O Recorrente
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

O Ministério Público Estadual em parecer escrito manifestou pelo parcial provimento do apelo para reduzir a jornada ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento).

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A Recorrente formulou o pleito inicial com base no artigo 124-A, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990 (acrescentado pela Lei Complementar no 607, de 2 de outubro de 2018) que assegurava ao servidor que seja responsável legal e cuide diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de 50% (cinquenta por cento) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração.

Pois bem, sabe-se que o art. 124-A, da Lei Complementar estadual n.o 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso), foi declarado judicialmente, inconstitucional, através da ADI n.o 1011123-34.2019.8.11.0000, assim ementado:

ÓRGÃO ESPECIALDIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) No 1011123-34.2019.8.11.0000 E M E N T A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 607/2018 – ACRÉSCIMO DO ART. 124-A AO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 25% AO SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA – SUBSTITUTIVO INTEGRAL APRESENTADO PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DOBRO DA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO (50%) – AUMENTO DE DESPESA – VÍCIO FORMAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. Incumbe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público, ocasionando, de consequência, aumento de despesas.De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, ‘b’ e ‘d’, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual.Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo” [TJMT, N.U 0184575-44.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017].Considerando os efeitos naturais da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade [ex tunc], necessária sua modulação, a fim de não prejudicar nenhum servidor público eventualmente beneficiado com lastro na norma impugnada.

(TJ-MT - ADI: 10111233420198110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 22/06/2020, Órgão Especial, Data de Publicação: 27/06/2020).

Nesse sentido, a sentença não comporta revisão, tendo em vista que o pedido fundado pela Recorrida não possui previsão legal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DEFERITÓRIA DA REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO – FILHO COM DEFICIÊNCIA – ARTIGO 124-A, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/1990 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL – ADI JULGADA PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO – PREENCHIMENTO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, para declarar inconstitucional o artigo 124-A, da Lei n. 04/1990, ao fundamento de que incumbe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a apresentação do projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público, ocasionando, de consequência, aumento de despesas. In casu, a probabilidade de provimento do recurso fundamenta-se na inconstitucionalidade da norma em que se baseou a concessão da liminar.” (N.U 1014530-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021).

“RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO CÍVEL - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - RESPONSÁVEL LEGAL POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PLEITO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO - PEDIDO FUNDAMENTADO NA LEI COMPLEMENTAR No 607/2018 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TJMT - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A recorrente objetiva a flexibilização da jornada de trabalho com a finalidade de dispensar os cuidados necessários ao seu filho, portador de necessidades especiais. 2. Tendo em vista que o e. TJMT, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1011123-34.2019.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 607/2018, que instituiu o benefício pretendido, outro caminho não há senão a improcedência da demanda. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.” (N.U 1022393-52.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020).

Quanto ao percentual de redução da carga de trabalho, em 25 de julho de 2022, a SEPLAG publicou Instrução Normativa n. 005/2022/SEPLAG em que estabelece os procedimentos a serem observados pelos órgãos e entidades administrativas do Estado de Mato Grosso para servidores com filhos ou dependentes deficientes, cabendo a Recorrida, caso preenchidos os requisitos, postular referido direito perante a Administração.

Nesse aspecto, esse Juízo deixa de aplicar a referida IN, pois não é possível identificar de plano o preenchimento dos requisitos pela Recorrida, bem como não há pedido expresso na petição inicial.

Por essas razões, entendo pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do teor do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022